Tribunal: TJMT
Processo: 1008704-06.2017.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008704-06.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEYTON SANTOS SILVA - CPF: 944.047.471-87 (APELANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO - CPF: 095.963.478-96 (APELADO), MARCEL FERNANDES DA SILVA - CPF: 896.026.091-68 (ASSISTENTE), JIDALTON SCHNEIDER DA COSTA - CPF: 938.031.761-15 (ASSISTENTE), MAX EID DE OLIVEIRA - CPF: 536.205.931-91 (ASSISTENTE), EDERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 688.905.401-68 (ASSISTENTE), ADRIANE GOMES PEREIRA CANHETE - CPF: 627.455.811-04 (ASSISTENTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), CLEYTON SANTOS SILVA - CPF: 944.047.471-87 (APELADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO - CPF: 095.963.478-96 (APELANTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO DO AUTOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO VARZEA GRANDE SHOPPING S.A., NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. VENCIDA A RELATORA

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIAS DE FATO CONTRA MENOR – REPRESENTAÇÃO CRIMINAL CONTRA PESSOA DIVERSA – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – RESPONSABILIDADE DO EMPREENDIMENTO SHOPPING VARZEA GRANDE – SENTENÇA REFORMADA – MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. Recurso do autor conhecido e provido, recurso do empreendimento conhecido e desprovido, decisão não unânime, vencida a relatora. Relatora Des. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. Redator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. 102

I – Se a questão diz respeito a existência de vias de fato dentro do estabelecimento e praticado por preposto deste, a indicação de pessoa estranha é de responsabilidade total do SHOPPING, não sendo possível como alforriá-lo da responsabilidade solidária em relação a outra parte. Tinha o SHOPPING o dever de monitorar as câmeras de segurança para indicar quem efetivamente praticou o ato e assim não o fazendo, deixando seu preposto (segurança) responder indevidamente a uma investigação criminal não se trata de mero aborrecimento do cotidiano. Consequentemente, residindo lesão imaterial pelo constrangimento sofrido, pelos dissabores que passou o ofendido, a existência de danos morais que devem ser concedidos dentro do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

II – Neste viés, deve ser mantido o estabelecimento no polo passivo da demanda, sendo solidário no caso e, neste viés, ambos respondem pelos danos morais causados ao ofendido. Os danos morais no que tange a dosagem, tendo a relatora atendido ao pedido recursal e extinguindo esta obrigação. Mas, contudo, tendo os demais pares divergidos e neste aspecto, dosando os danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na forma do que estabelece o RITJMT, art. 94, § 5o, deve ser aplicado à regra aritmética apurada em relação ao número de membros que participou do julgamento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cíveis interpostos por
CLEYTON SANTOS SILVA
e
VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A.
contra a sentença (Id. 213098512) proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para:

a) julgar improcedente o pedido formulado em desfavor de
ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO
e parcialmente procedente em desfavor de
VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A.
para condenar ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), atualizada pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de mora de 1% a partir da citação;

b) em decorrência da sucumbência, condenar a parte autora ao pagamento de 50% das custas processuais, despesas e honorários advocatícios do patrono da requerida
ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO
, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, segundo os critérios do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC em razão da gratuidade concedida.

c) condenar o requerido
VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A.
ao pagamento da outra metade das custas e despesas processuais (50%), bem como honorários sucumbenciais em favor do advogado da autora, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 213098517), o apelante/requerido
VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A.
alega, em síntese, a sua ilegitimidade passiva por ausência de relação com os danos sofridos, ao argumento de que não possui qualquer participação na demissão realizada, sendo o ato praticado por livre vontade do proprietário da empresa Bem Estar, bem como que a queixa crime foi apresentada, exclusivamente, por
ANDREA MARIA MINHOLO
e seu esposo.

Assevera que qualquer abuso, ilegalidade ou irresignação com a demissão alegada pelo autor da ação é responsabilidade da própria empresa que empregava o autor e que supostamente o teria demitido, bem como que é errônea a atribuição de responsabilidade ao empreendimento por suposta acusação caluniosa realizada exclusivamente por
ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO
, uma vez que o boletim de ocorrências n. 2015.362785 foi registrado exclusivamente por ela, a qual, por iniciativa própria apontou naquele documento como suspeito um bombeiro civil que trabalhava no empreendimento com nome de ‘Santos’.

Sustenta que inexiste elementos suficientes para comprovar, com o mínimo de indício aceitável, que o pedido de demissão e indicação do recorrido como autor da agressão, proveio do seu preposto, uma vez que a prova produzida se limita a testemunhas que sempre afirmam “ouviram dizer” que o apelado foi demitido a pedido do apelante.

Informa que a causa de pedir do autor refere-se à existência de ação criminal, porém o juízo,
a quo
utiliza como fundamento para sua condenação em indenização por dano moral a demissão supostamente realizada a pedido do shopping.

Explica que a conduta da denúncia criminal em face do autor foi praticada exclusivamente pela genitora do menor ofendido, que também é parte nesse processo, bem como que foi o pai do menor, Sr. Sergio Ricardo Fierro, quem procurou o empreendimento relatando a ocorrência, declinando como responsável pelo ato o bombeiro civil de sobrenome ‘Santos’.

Menciona a ausência de provas para a condenação; culpa exclusiva de terceiros e inexistência de ato ilícito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, extinguindo o feito sem resolução do mérito ou para julgar improcedente a ação. Subsidiriamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Sem contrarrazões.

Por sua vez, o apelante/autor
CLEYTON SANTOS SILVA
em seu recurso de apelação (Id. 213098527) alega que o valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é muito baixo em consideração ao fato ocorrido, salientando que é pessoa negra, sendo as que mais sofrem preconceito em razão da cor.

Discorre sobre o racismo estrutural no Brasil.

Ao final, pugna pelo provimento e reforma da sentença para majorar o valor da condenação dos danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como para incluir a responsabilização da requerida
ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO
.

Contrarrazões apresentada no Id. 213098531 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
CLEYTON SANTOS SILVA
a
juizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de
VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A.
e
ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO
,

aduzindo, em síntese, que é Bombeiro Civil e foi contratado pela empresa Bem Estar Saúde para trabalhar no Shopping de Várzea Grande. No dia 04/12/2015, apesar de estar com o ombro esquerdo imobilizado devido a uma fratura do ombro, trabalhou na escolta da artista Xuxa Meneghel, quando da inauguração da loja Espaço Laser.

Relatou que após alguns dias do evento foi mandado embora, sob o argumento de que o primeiro requerido pediu para a empresa em que trabalhava dispensá-lo e, depois disso, não conseguiu outro emprego fixo.

Posteriormente, no dia 03/08/2016, foi surpreendido com uma ligação do seu genitor que, chorando, o informou que havia recebido uma intimação de um processo criminal em que foi acusado de ter agredido um menor, Ibes Minholo Fierro, filho da requerida
ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO
, no estacionamento do Shopping, no dia 04/12/2012.

Ao ser intimado para comparecer na audiência preliminar, procurou informações sobre os fatos com os colegas, apurando que, de fato, ocorreu vias de fato contra o menor, porém teria sido outra pessoa, de forma que foi injustamente demitido da empresa requerida.

Afirmou que entrou em contato com o dono da empresa Bem Estar Saúde para a qual trabalhava, Alessandro Alves Rodrigues, e foi informado que por meio da câmera de segurança e de outros seguranças descobriu-se que a verdadeira autoria foi de outro bombeiro, Gidalto Schneider da Costa. Na audiência de conciliação informou os fatos para a requerida, mãe do menor, porém ela ignorou e decidiu continuar com o processo, representando-o criminalmente por vias de fato, mas que ao final do processo criminal foi absolvido.

Sustentou que após a acusação caluniosa não conseguiu mais trabalho, pois toda vez que alguma empresa conferia seus antecedentes aparecia o processo criminal em seu nome, nem mesmo conseguiu trabalhar como Uber, o que trouxe abalos financeiros e emocionais.

Ao final, requereu a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$

100.000,00 (cem mil reais).

Ao proferir a sentença o magistrado,
Dr. André Mauricio Lopes Prioli
, julgou parcialmente procedente o pedido em desfavor do requerido Várzea Grande Shopping S.A., conforme já relatado.

Contra a referida sentença foram interpostos os presentes recursos.

Pois bem.

Os recursos serão analisados conjuntamente.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em suas razões recursais, o apelante/requerido
VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A.
sustenta a sua ilegitimidade passiva no sentido de que não possui qualquer participação na demissão realizada, sendo o ato praticado por livre vontade do proprietário da empresa Bem Estar, bem como que a queixa crime foi apresentada, exclusivamente, por
ANDREA MARIA MINHOLO
e seu esposo.

Nesse contexto, as argumentações apresentadas confundem-se com o próprio
mérito causae
, razão pela qual a ilegitimidade passiva será apreciada juntamente com o mérito.-

MÉRITO

Versam os autos em indenização por danos morais decorrente de ato ilícito supostamente praticado por
VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A.
e
ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO
, consistente na acusação imprópria de ter o autor cometido vias de fato contra o menor, filho da segunda requerida, e na demissão injusta do autor do seu emprego à época dos fatos.

Como cediço, a violação de um dever jurídico, seja ele de fazer, não fazer, de abstenção e de cautela, entre outros, configura ato ilícito. E sendo ato ilícito, faz nascer a responsabilidade de reparar o dano pelo ofensor.

É o que dispõe o art. 927 do CC, segundo o qual "aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a
outrem
, fica obrigado a repará-lo".

Por seu turno, a responsabilidade civil designa o dever de reparar o prejuízo em consequência da prática de ofensa a um direito alheio. Sobre o tema, oportuno trazer à colação a doutrina do jurista Flávio Tartuce, em sua obra Manual de Direito Civil, 5. ed. p. 383,
in verbis
:

"(...) a responsabilidade civil surge em face do descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida".

Em casos de responsabilidade civil subjetiva é indispensável, para a procedência do pedido, a comprovação da conduta, da culpa, do dano e do nexo de causalidade.

O requerido/apelante
VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A.
defende não possuir qualquer participação na demissão realizada ou na queixa crime apresentada por
ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO
.

De outro lado o autor/apelante defende a inclusão de
ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO
na responsabilidade pela reparação, assim, como pleiteia a majoração da indenização fixada pelo juízo singular.

No caso, é incontroverso nos autos a existência do processo criminal instaurado para apurar a prática de contravenção penal de vias de fato imputada ao autor, bem como a sua absolvição por ter sido a conduta praticada por outro colega de trabalho.

Perquirindo nos autos a fim de extrair como surgiu o nome do autor como acusado pela suposta prática de vias de fato, verifica-se que o boletim de ocorrência n. 2015.362785 (Id. 213098315 – Pág. 7) foi lavrado pela requerida
ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO
, a qual indicou como suspeito o nome de “Santos” e “Shopping Várzea Grande”, inclusive assim também descrito no termo de representação criminal (Id. 213098315 – Pág. 13).

Na apuração dos fatos, a Delegacia, no intuito de instruir o boletim de ocorrência e a representação, solicitou informações ao requerido
VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A.
sobre a pessoa denominada
“Santos (Bombeiro Socorrista)

que estava trabalhando no dia 04/12/2015 em que a apresentadora Xuxa Meneguel estava presente no referido shopping”
, ocasião em que a administração do shopping informou o nome e demais informações pessoais como sendo
CLEYTON SANTOS SILVA
, conforme consta no Ofício acostado no Id. 213098315 – Pág. 15.

Lavrado o termo circunstanciado em nome do autor, após a instrução processual comprovou-se que não foi o autor quem praticou o fato denunciado, sendo ele absolvido, conforme consta nos Ids. 213098317, 213098318 e 213098319.

Do exposto, revela-se inconteste a legitimidade do requerido
VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A.
para responder na presente ação, seja pela suposta prestação de informação à delegacia ou pelo suposto vínculo empregatício.

No mérito, da instrução processada verifica-se que a participação do requerido
VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A.
se restringiu à informação do nome completo do Bombeiro Civil “Santos” solicitado pela Delegacia.

Observa-se que não foram solicitadas informações do suposto agressor, mas informações sobre a pessoa denominada
“Santos (Bombeiro Socorrista)

que estava trabalhando no dia 04/12/2015”,
como indicado por
ANDREA
no boletim de ocorrência.

Nesse passo, o shopping não praticou nenhum ato ilícito que pudesse prejudicar ou ofender a pessoa do autor, mas apenas cumpriu seu dever de prestar as informações requisitadas pelo órgão público, sob as penas da lei.

Acerca da demissão do autor a pedido do shopping, desnecessário se faz adentrar no vínculo empregatício havido entre o autor e o shopping ou entre o shopping e a prestadora de serviços de segurança, pois, sendo o autor empregado direto ou terceirizado, nesse tipo de relação contratual, a demissão (sem justa causa) pelo empregador limita-se a comunicar a intenção de pôr fim ao contrato, obrigando-se a quitar as verbas rescisórias, sem necessidade de informar ao empregado a razão de seu desligamento. Assim, em que pese ter havido a demissão, tal fato não enseja reparação moral.

Deveras, a reparação por denunciação caluniosa ocorre quando evidenciados o dolo e má-fé do denunciante ou quando cometido ato ilícito a
outrem
, o que não ocorreu em relação ao shopping, o que afasta a responsabilidade do requerido
VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A
pelos danos causados ao autor
.

Dito isso, conclui-se a responsabilidade unicamente da parte
ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO
pela imprudência quanto à informação da pessoa responsável pela prática da agressão contra seu filho, que ensejou o processo criminal em desfavor do autor, que nenhum envolvimento tinha com a agressão.

Evidenciado nos autos que a requerida
ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO
foi quem deu causa à instauração da representação criminal em nome do autor, na medida em que procedeu a indicação errônea da pessoa “Santos” à delegacia no registro do boletim de ocorrência.

O desencadeamento dos fatos se deveu exclusivamente pela conduta da mãe do menor que indicou a alcunha errônea, de “Santos”, como o autor da prática de crime contra seu filho.

Deveria a mãe
apenas pedir abertura de investigação criminal para apuração da autoria de quem teria praticado as vias de fato/lesão no seu filho, de modo que após as diligências, seria constatado o verdadeiro autor dos fatos contra seu filho, como de fato ocorreu posteriormente.

Nesse contexto, a requerida
ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO
agiu de forma açodada, com descuido e desatenção, não adotando as devidas precauções ao imputar crime (inicialmente lesão corporal, Id. 213098315 – Pág. 14) à pessoa inocente, devendo responder pelo ilícito praticado.

Ademais, ao tomar conhecimento do verdadeiro agressor, a requerida
ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO
permaneceu inerte aos fatos e à representação criminal.

Assim, caracterizada a conduta indevida e abusiva da denunciante que causaram os transtornos e danos à pessoa do autor, porquanto apresentar informações permitindo a falsa imputação de crime a
outrem,
extrapolou o exercício regular de direito e ofendeu a honra, a imagem e o nome da pessoa indevidamente acusada.

Diante de tal fato, a representação criminal foi instaurada contra o autor, fazendo constar a existência de ação criminal por lesão corporal (Ids. 213098314 e 213098315 – Pág. 4), mas ofertada a denuncia pelo Ministério Público Estadual por vias de fato, consistindo o único processo criminal em desfavor do autor (Id. 213098315 – Pág. 1/3).

Em uma sociedade cada vez mais punitivista, na qual o processo penal é desvirtuado de sua função e passa a ser uma verdadeira antecipação de pena, responder a um processo criminal representa um dano justificável à indenização por danos morais, ainda mais quando tal situação é sopesada em processo seletivo de emprego.

No caso em exame é perfeitamente passível de ressarcimento o dano moral causado, decorrente de terem sido atingidos direitos inerentes à personalidade, quais sejam, os atinentes à dignidade da pessoa humana, ultrapassando o mero dissabor.

O ato ilícito praticado atingiu a honra da parte autora, pois levantou dúvidas acerca de sua idoneidade e de seu caráter ao ser acusado de agressão contra um menor, o que caracteriza evidente abalo moral indenizável.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUTAÇÃO FALTA DE CRIME EM DEPOIMENTO REALIZADO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL –
APURAÇÃO POSTERIOR DOS FATOS QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – ATO ILÍCITO COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO – QUANTUM ARBITRADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA REFORMADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais foi fixado com base nas particularidades do pleito e nos fatos assentados, porquanto observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

(...)

N.U 1026814-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRECLUSÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO APELAÇÃO - DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - ATO ANTIJURÍDICO - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO - JUROS DE MORA. Configura-se a inovação recursal somente quando o recorrente deduz pedido ou tese nova em sede de recurso que não havia sido anteriormente ventilado perante o Juízo a quo. Impossibilidade de aditamento de razões recursais, considerando a preclusão consumativa que se concretiza no ato de interposição de recurso de apelação.
A apresentação de denúncia sabidamente caluniosa, cuja inveracidade ensejou inclusive a responsabilização criminal do réu, configura ato ilícito e enseja violação a atributos personalíssimos. O valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem desde a data do evento danoso. Inteligência do Verbete 54 do Superior Tribunal de Justiça.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.020264-8/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL
, julgamento em 14/03/2024, publicação da súmula em 15/03/2024).
[g.n]

Em relação ao valor da indenização, haverá de ser solucionado dentro do princípio de prudência e arbítrio do julgador, sem parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada caso, principalmente em função dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão.

Ainda, deve-se ressaltar que a compensação por danos morais possui como objetivo punir o autor e desestimular a ocorrência de novas condutas lesivas (caráter punitivo-pedagógico), na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pela vítima, por meio da vantagem pecuniária a ela concedida.

Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, de modo que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório para, assim, desestimular a prática danosa.

Para tanto, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, bem como as condições do lesante e do ofendido.

Deste modo, levando em consideração às questões fáticas, a extensão do prejuízo, a inexistência de condutas ilícitas pretéritas, bem como a capacidade econômica das partes, a importância a título de danos morais merece ser mantida no valor fixado na sentença, de R$10.000,00.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso do requerido
VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A.
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido em seu desfavor.

Dou parcial provimento
ao recurso do autor
CLEYTON SANTOS SILVA
para condenar a parte requerida
ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC/IBGE desde a sentença e acrescido de juros de mora de 1% a partir do evento danoso, por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54/STJ).

Em decorrência da sucumbência e causalidade, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa ao patrono do requerido
VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A.
, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Condeno a requerida
ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor do advogado da autora, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2o, do CPC.

É como voto.-

V O T O V E N C E D O R

Eminentes Pares,

Peço vênia para divergir do voto da eminente Relatora, na parte em que deu provimento ao recurso da VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A., uma vez que foi o shopping que informou o nome do autor/apelante à autoridade policial, portanto, a meu sentir, cometeu negligência, visto que tinha a disposição às câmeras de segurança para verificar quem realmente praticou o ato contra o menor.

No caso, a informação do Shopping com o nome do autor/apelante foi decisiva para a formalização do inquérito policial, de modo que, a meu ver, não é caso de improcedência da ação em seu desfavor.

Todos os fatos posteriores, se deram por inequívoca formalização, pelo shopping, de um documento não verdadeiro à autoridade policial. Portanto, houve negligência, uma vez que o shopping tinha à disposição os instrumentos necessários, como posteriormente se verificou, para saber que não foi o Cleiton que participou daquela situação contra o menor.

Desse modo, divirjo do voto da eminente Relatora, para condenar VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A. e ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO, ambos por solidariedade passiva, ao pagamento da indenização por danos morais ao autor CLEYTON SANTOS SILVA.

Com relação ao valor da indenização por dano moral, também divirjo do voto da relatora, para fixar em R$20.000,00 (vinte mil reais), uma vez que R$10.000,00 (dez mil reais), atualmente, equivale a sete salários-mínimos, que com certeza, não é um valor significativo pelas situações que passou o senhor Cleyton Santos Silva, que enfrentou acusação, depoimento na delegacia, ficou desempregado e tudo mais.

Com essas singelas considerações, divirjo do voto da relatora, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A. e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de CLEYTON SANTOS SILVA, para majorar a indenização por dano moral para R$20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024